Tribunal: TJES
Processo: 5017406-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017406-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AZUL TURISMO SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a matéria impugnada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada. O agravante alega que a homologação do laudo pericial sem oportunizar a juntada de parecer técnico divergente viola o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de laudo pericial sem oportunizar a juntada de parecer técnico divergente autoriza a interposição de Agravo de Instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão em sede de apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

4. A homologação de laudo pericial não está expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do CPC e, em regra, não comporta Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência que torne ineficaz sua futura análise em apelação.

5. No caso concreto, o agravante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, tendo sido intimado para manifestação sobre o laudo e apresentado impugnações em mais de uma oportunidade, além de ter a possibilidade de juntar parecer técnico divergente.

6. A ausência de prejuízo processual e a possibilidade de impugnação da matéria em fase recursal apropriada afastam a urgência necessária para justificar a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

7. Precedentes do Tribunal confirmam que a mera discordância quanto à produção ou homologação de provas não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, podendo a questão ser discutida na apelação sem comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão em sede de apelação.

2. A homologação de laudo pericial sem oportunizar a juntada de parecer técnico divergente não autoriza, por si só, a interposição de Agravo de Instrumento, salvo demonstração de prejuízo irreparável e urgência concreta.

3. A possibilidade de impugnação da matéria em sede de apelação afasta a necessidade de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra da decisão monocrática de Id n. 10872300, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a taxatividade mitigada.

Em suas razões recursais (ID n. 11283181), sustenta o agravante que a homologação do laudo pericial sem oportunizar a juntada de parecer técnico divergente viola o contraditório e a ampla defesa, conforme garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e pelo artigo 369 do CPC.

Argumenta, ainda, que a interpretação do rol do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigada, conforme entendimento do STJ no Tema 988, quando a análise posterior da questão em apelação for inútil, o que ocorre no caso concreto, pois a sentença poderá ser anulada futuramente, gerando retrabalho e comprometendo a economia processual.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11744846), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra da decisão monocrática de Id n. 10872300, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a taxatividade mitigada.

Em suas razões recursais (ID n. 11283181), sustenta o agravante que a homologação do laudo pericial sem oportunizar a juntada de parecer técnico divergente viola o contraditório e a ampla defesa, conforme garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e pelo artigo 369 do CPC.

Argumenta, ainda, que a interpretação do rol do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigada, conforme entendimento do STJ no Tema 988, quando a análise posterior da questão em apelação for inútil, o que ocorre no caso concreto, pois a sentença poderá ser anulada futuramente, gerando retrabalho e comprometendo a economia processual.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11744846), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Examinando com acuidade os presentes aos autos, entendo deva ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso. Explico.

Nos termos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses ali expressamente previstas
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Portanto, observa-se que o rol é
taxativo
, contudo, é possível que este seja
mitigado quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação
, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Deste modo, a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, admite a interposição de agravo de instrumento para hipóteses não expressamente previstas no rol legal quando houver
urgência
,
especialmente nos casos em que a análise da questão apenas em sede de apelação se tornaria inútil.
Isso ocorre quando a demora na apreciação do tema inviabiliza a prestação jurisdicional eficaz, gerando
prejuízo irreparável
à parte.

In casu
, o agravante busca impugnar decisão que homologou laudo pericial, situação que não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do CPC, o que, em regra, impede a interposição de agravo de instrumento. Contudo, conforme exposto, é possível a mitigação do rol taxativo desde que demonstrado que a análise da questão apenas em sede de apelação tornaria a decisão ineficaz, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional.

Neste sentido, é imprescindível a comprovação da urgência concreta e a impossibilidade de adequada revisão futura da matéria, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a eventual nulidade do laudo pode ser arguida na fase recursal apropriada, sem prejudicar a condução regular do processo.

Inclusive, no mesmo jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE NOVOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não alberga o recurso de agravo de instrumento manejado contra pronunciamentos judiciais que designam audiência de instrução e julgamento em ambiente virtual e que entendem serem desnecessários novos esclarecimentos do expert do juízo. 2. A agravante sequer teve o zelo de colacionar ao instrumento a cópia do laudo impugnado, e sim apenas a manifestação do expert acerca da impugnação à prova técnica, circunstância que reforça a ausência de urgência para exame das questões em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006478-71.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.12.2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE – IMPUGNAÇÃO – PROVA PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dada a inexistência de preclusão processual nas questões controvertidas inerentes à instrução probatória e por não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, não havendo que se falar no manejo do agravo de instrumento para tanto. 2. Segundo dispõe o art. 82, do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final. 3. Os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida na ação de primeiro grau, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, o que reforça ainda mais a impropriedade do uso da via do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001447-36.2023.8.08.0000; Relator: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.09.2023)

Não obstante, esta Colenda Câmara Cível em julgamento de casos análogos, por unanimidade, entendeu que, não estando comprovada a urgência, é incabível a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu pedido de produção de prova pericial no Processo nº 0025505-58.2019.8.08.0024. A parte agravante, FUNSSEST, busca a reforma da decisão para que seja deferida a prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial; (ii) caso superada a questão de admissibilidade, decidir se a produção da prova pericial é necessária para o deslinde da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, firmou entendimento de que não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere prova pericial, salvo nas hipóteses em que se caracterize a urgência, conforme estabelecido no art. 1.015 do CPC e na teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp nº 1.704.520/MT). O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, com possibilidade de mitigação em casos de urgência, onde o julgamento posterior em Apelação possa resultar ineficaz. Contudo, no presente caso, não se verifica tal urgência
, pois a decisão que indefere a prova pericial pode ser discutida em eventual recurso de Apelação ou contrarrazões. Os precedentes deste Tribunal reiteram que o indeferimento de produção de provas, seja pericial ou oral, não justifica a mitigação do rol taxativo, à medida que a matéria poderá ser revista em grau de Apelação, sem risco de inutilidade do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, quando o julgamento posterior em Apelação possa se tornar ineficaz. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006466-86.2024.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Prevalece a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2.
Não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de novas provas não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo
. 3. "(...) Correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019) 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5008913-81.2023.8.08.0000; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.03.2024)

Outrossim, verifico que o agravante exerceu plenamente seu direito ao contraditório quanto a apresentação do laudo pericial em primeiro grau, tendo sido intimado para manifestação (ID n. 32494166 - autos de origem) e apresentado suas impugnações em mais de uma oportunidade (ID n. 33413231 e 52692727 - autos de origem). Ademais, a documentação apresentada demonstra que houve possibilidade de juntar parecer técnico divergente (ID n. 33413239 - autos de origem), o que reforça a ausência de prejuízo processual.

Dessa forma, fica evidente que não há qualquer urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, uma vez que a matéria pode ser arguida e revisada em momento oportuno, sem que isso comprometa a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, mantém-se o entendimento de que o recurso de agravo de instrumento não é cabível para a hipótese dos autos, corroborando com a manutenção da decisão monocrática agravada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar